Tribunal: TJMT
Processo: 1038565-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038565-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EMANUELE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 005.206.251-10 (APELANTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
AUXÍLIO-ACIDENTE

–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

A não comprovação da incapacidade laboral ou da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, uma vez que os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei
n.°
8.213/91 não foram preenchidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

EMANUELE OLIVEIRA MARTINS

contra sentença proferida pelo Juízo da

3
o
Vara
Especializada da Fazenda Pública

da Comarca d
a Capital
/MT
, que nos autos da
Ação
de
Concessão de Auxílio-Acidente
com tutela antecipada
no
1038565-12.2020.8.11.0041
, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou
improcedente o pedido da inicial, devido à ausência
de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual
.

Em suas razões recursais (
Id.
189121243
),
a parte
apelante

argumenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, devido
à
s sequelas
decorrentes do acidente ocorrido. Argumenta que, durante o
período de 04.07.2015 a 11.02.2019, recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o que comprova a gravidade das lesões sofridas.

Afirma que, embora tenha retomado suas atividades laborativas após a cessação do benefício, enfrenta limitações significativas devido às dores articulares e à atrofia da perna direita, resu
ltante do acidente.

Destaca a contradição no diagnóstico do perito judicial, que reconheceu a redução da capacidade laborativa, mas afirmou a
ausência
dessa redução, ressaltando a necessidade de reforma da decisão.

Portanto, requer o recebimento e provimento do recurso para que seja concedido o auxílio-acidente, em virtude da redução
incontestável de sua capacidade laborativa.

Ademais, em complemento (Id. 189121246), solicita a inclusão de documentos relevantes, como cópia da carteira de motorista – CNH e laudo de avaliação - deficiência física emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, para fortalecer seu pleito.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

Posteriormente, em Id. 189121246, a parte apelante pleiteia a juntada d
e
documentos,
tais quais,
cópia da carteira de motorista –CNH e laudo
de avaliação - deficiência física emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

191257192
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
or
Emanuele Oliveira Martins
, contra a sentença proferida pelo Juízo
da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente com tutela antecipada no 1038565-12.2020.8.11.0041
,
j
ulgou
improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual
.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte
apelante busca a re
visão d
a sentença,
argumentado que, no momento do acidente automobilístico em 18 de junho de 2015, estava desempenhando suas funções na
empresa M.
F. LINGERIE EIREL. Em
decorrência
desse aci
dente, passou a receber auxílio-doença por acidente de trabalho no período de 04.07.2015 a 11.02.2019.

Após o término do benefício, reintegrou-se ao mercado de trabalho. No entanto, enfrenta limitações significativas para exercer qualquer atividade laborativa, o que a torna elegível para o recebimen
to do seguro indenizatório de auxílio-acidente. A fatalidade resultou na fratura do
platô
tibial direito, além de ocasionar dores intensas a perna afeta
da e deixá-la visivelmente mais fina que a outra.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se
a parte
apelante atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido – o auxílio-acidente.

Conforme previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente será concedido ao segurado quando as lesões consolidadas resultarem em sequelas que acarretem redução da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia. Vejamos:

Art.
86
.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Por sua vez, o Decreto no 3.048/1999, em
seu artigo 104, § 4o, inciso I,
estipula que o benefício de auxílio-acidente não será concedido nos casos em que houver redução da capacidade funcional sem impacto na capacidade laborativa, conforme se verifica a seguir
:

Art. 104. § 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I -
que
apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

Na presente situação, após a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que
a parte
autor/apelante não está incapacitado
(a)
para exercer seu trabalho habitual e que a redução
/limitação
constatada não afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id.
200621695
), conforme evidenciado:

“
(...)
6. RESPOSTA AOS
QUESITOS

a)
Do Juízo:

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Apresenta sequela de fratura do joelho direito, consolidada clinicamente

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual.

10.
A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11.
O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de junho de 2015 a fevereiro de 2019, conforme relatórios médicos e exames complementares.

b)
D
a
Requerente:

4) Pode o Sr. Perito descrever quais as condições atuais da lesão sofrida pela autora e se há necessidade de tratamento médico, cirúrgico ou especializado?

Resposta:
Apresenta sequela de fratura do joelho direito, atualmente sem acompanhamento médico.

5)
As consequências da lesão dificultam o exercício da profissão à época executada, nos termos em que vinha exercendo antes de ocorrer a perturbação funcional? Para exercer a mesma atividade demandará de maior esforço ou de esforço adicional?

Resposta: Não constatado

(...)

c)
Do Requerido:

2. Qual a atividade laborativa habitual da parte autora na data da perícia e/ou na data do afastamento por motivo de doença ou, se desempregado, qual foi a última atividade exercida?

Resposta: Analista financeiro.

3. A parte autora está acometida de alguma(s) doença(s) ou sequela(s)? Em caso afirmativo, qual(
is
) é(são) a(s) CID(s)?

Resposta: Sim, T93.2.

4.
No estágio em que a(s) doença(s) se encontra(m), gera incapacidade laborativa? Caso afirmativo, descrevê-la.

Resposta: Não constatado.

5.
É possível fixar a Data de Início da Doença (DID) e a Data de Início da Incapacidade (DII)? Se positivo, quando?

Resposta: DID – 18/06/2015. Não constatado incapacidade laborativa.

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(
ões
) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.

Resposta: Sim.
Não constatado redução da capacidade laborativa habitual.

11. A parte autora necessita da assistência permanente de terceiro para a prática dos atos da vida diária, como se locomover, se alimentar, se vestir e se higienizar? Explique.

Resposta: Não constatado.

(...)
negritei
”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora
a parte
apelante apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa
relativa à
função que
normalmente desempenhava
.

Não obstante, nos termos do artigo 104,§4o, inciso I do Decreto no 3.048/1999, não é
devida
a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado que não apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional que não repercutam na sua capacidade laborativa.

Com efeito,
é importante destacar que o
laudo pericial é conclusivo
ao
atestar a capacidade do autor
/apelante
para
as suas atividades laborais.

Além disso, não
há outros elementos
nos autos
que possam contestar e
ssa conclusão.

A
demais
, a impugnação à perícia médica feita pel
a parte
apelante não conseguiu refutar a conclusão adotada pelo perito, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos e afirmar a inexistência de incapacidade para as atividades exercidas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não enseja a concessão do auxílio-acidente, quando não há redução da capacidade laboral, “
in
verbis
”
:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...].2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.7. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
01/07/2020).

Nesse sentido
,
é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA
N.°
1.044, DO STJ – RECURSO DO SEGURADO
NÃO
PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NAC
IONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO.
1.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei
n.°
8.213/91
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1823402/PR – Tema
n.°
1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1010753-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024
- negritei
)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃO
EXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acide
nte).

(N.U 0004304-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023
- negritei
)

Portanto, considerando que a
perícia médica foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade
parcial e definitiva para o trabalho, como exigido pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício pretendido, escorreita a sentença
a quo
que julgou improcedente o pleito inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego provimento
,
mantendo a sentença inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024